Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720764-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO INTER SA, MARIA ISABEL DINIZ MARQUES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 31630625, p. 18)., cujas datas de vencimento e de pagamento (13/11/21) são posteriores à data de vencimento delineada na guia de custas (12/11/21), conforme ID 31630625, p. 17. Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora